Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. O autor alegou ter entregado ao réu valores para investimento, requerendo sua restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação do direito do autor à restituição dos valores supostamente entregues ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental anexada aos autos não demonstrou o recebimento indevido de valores pelo réu.
4. Não há comprovação do pagamento do montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) indicados no contrato apresentado pelo autor.
5. Os extratos bancários do apelante evidenciam movimentação financeira intensa entre as partes, mas sem indicar a natureza das transações.
6. As mensagens trocadas via WhatsApp entre as partes não são suficientes para comprovar a existência do negócio jurídico alegado.
7. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de prova da existência do negócio jurídico impede a procedência do pedido de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor. 2. A ausência de prova da existência do negócio jurídico impede a procedência do pedido de cobrança."